Tribunal: TJDFT
Processo: 0722860-87.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DO AUTOR. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. ABANDONO DA CAUSA INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. ART. 246, § 2o, DO CPC. ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, em razão do abandono da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, devido à inércia da parte autora, por mais de 30 (trinta) dias. ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inércia da parte autora que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC.
4. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
5. Verifica-se, no caso vertente, que o recorrente foi intimado pessoalmente, via eletrônica, para que promovesse o andamento processual no prazo de 5 (cinco) dias, com alerta da possibilidade de extinção do feito por abandono. No entanto, mais uma vez, quedou-se inerte, legitimando, com isso, que o processo fosse extinto, sem resolução do mérito.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 239, 485, III; Decreto-Lei no 911/69, art. 5o, 6o, arts. 4o,
5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2106418, 0701360-93.2024.8.07.0008, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 09/04/2026; Acórdão 1975000, 0715768-13.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.